Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. VALOR DA RES FURTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos cumulativos da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva é um dos fatores que podem ser avaliados pelo julgador no momento de fixação da fração redutora do “furto privilegiado”. Ademais, consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, situando-se o valor do bem subtraído bem aquém do salário-mínimo vigente à época dos fatos e ausente fundamentação idônea que demonstre a adequação da redução mínima, a pena deve ser reduzida na fração máxima de 2/3.
3. Apelação parcialmente provida.